Tribunal: STF
Processo: RE 1217591
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Joystefano Costa Gonçalves, Thiago da Silva Ferreira, Cleylson Silva de Oliveira, Valcenilson Souza Nogueira, Jodeilson Sales Souza e Diego Uchoa de Lima contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELAÇÃO DE CORRÉU. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE. PROVIMENTO DO APELO.
    1. Estando demonstrado nos autos a prova cabal da autoria e materialidade delitivas, pressupostos autorizadores da condenação, esta deve ser imposta aos apelados.
    2. Se houver prova segura e judicializada da prática do crime descrito no artigo 2º, da Lei 12.850/2013, é necessária a condenação dos réus.
    3. Os depoimentos prestados por policiais no curso da instrução criminal são detentores de credibilidade e constituem fonte probatória, sobretudo quando prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
    4. Não afronta a garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade a verificação dos últimos registros constantes na memória do telefone celular apreendido, nem se exige que para tal ato haja autorização judicial, pois não se trata de interceptação telefônica.
    5. Nos termos do art. 6º do Código de Processo Penal, cabe à autoridade policial colher todas as provas necessárias para esclarecer a prática delituosa, principalmente das informações contidas em objetos apreendidos.
    6. É valido o acordo de delação premiada homologado judicialmente, embora a confissão seja somente requisito doutrinário, o delator confessou a participação na organização criminosa.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, X e XII, da Constituição da República. 
    Cumpre assinalar, desde logo, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no julgamento da apelação, sustentou  as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “A materialidade do delito está comprovada pelas peças do Inquérito Policial de pp. 235/ 546, mais precisamente pelo Boletim de Ocorrência de pp. 235/ 240, pelas declarações das testemunhas em sede policial, pelo manuscritos de pp. 363/ 372, pelo manuscrito de p. 67, pelas declarações do acusado em sede policial (p. 68) e também pelas provas orais constantes dos autos, devidamente judicializadas.
    Por sua vez, a autoria restou inconteste nas pessoas dos apelados, pois restou amplamente demonstrada suas participações na Organização Criminosa denominada ‘PCC’, conforme se verá adiante.
    De início, sobreleve-se que em sede policial e em Juízo os apelados Cleylson Silva de Oliveira, Diego Uchoa de Lima, Edson de Alencar de Araújo, Gabriel de Souza Lima, Jodeilson Sales Souza, Joy Stefano Costa Gonçalves, Luciano Silva da Rocha e Thiago da Silva Ferreira negaram o delito, entretanto, o acervo probatório produzido nos autos mostrou-se conclusivo à comprovação da ação delituosa por eles praticado.
    …...................................................................................................
    Assim, quanto aos fatos narrados nos presentes autos, ao analisarmos a maneira de atuação de uma organização criminosa, não nos resta qualquer sombra de dúvida de que, independentemente das funções assumidas e desempenhadas, todos os integrantes são de fundamental importância para o sucesso das planejadas intenções.
    …..................................................................................................
    Pela magnitude do grupamento em análise notadamente em razão do vultoso número de pessoas que o integram; existência de compêndio normativo interno; escalonamento hierarquizado; divisão de tarefas e, ainda, a execução dos crimes em destaque (os quais, em sua totalidade, são punidos com pena máxima superior a 04 anos) não há outra saída senão admitirmos que estamos diante de uma organização criminosa (a qual engloba pessoas unidas, de maneira permanente, na elaboração e execução de crimes) e não apenas de um pequeno grupo de agentes que se juntou, de forma esporádica, para a perpetração de delitos.
    ‘In casu’, temos o interrogatório do acusado Valcenilson Souza Nogueira o qual, tanto em sede policial quanto em Juízo, fez declarações acerca do funcionamento do PCC nesta cidade, sempre apontando todos acusados (exceto a si mesmo e Cleylson, vulgo ‘Caveirinha’) como integrantes da facção, ‘verbis’:
    …..................................................................................................
    As declarações do apelado Valcenilson são firmes e consistentes no sentido de assegurar a autoria dos demais apelados em tela, Cleylson Silva de Oliveira, Diego Uchoa de Lima, Edson de Alencar de Araújo, Gabriel de Souza Lima, Jodeilson Sales Souza, Joy Stefano Costa Gonçalves, Luciano Silva da Rocha e Thiago da Silva Ferreira no cometimento do delito em questão, devendo aqui, por oportuno, ressaltar o valor probante do testemunho de corréu.
    Vale destacar o depoimento judicializado de Testemunha Lawrence Davi Reinaldo, policial civil:
    …..................................................................................................
    Como se vê, as testemunhas apontaram com segurança todos os apelados como integrantes do PCC, tendo em vista as informações obtidas através de investigações sigilosas realizadas pela Polícia Civil.
    Conforme restou apurado nos autos, o organizador da reunião seria o Edson (Gladiador), Gabriel seu auxiliar e Joy Stefano o responsável pelo recadastramento. Ainda segundo ele, não tem dúvidas de que Diego Uchoa é integrante do PCC.
    A testemunha Lawrence Davi Reinaldo, trouxe aos autos informações semelhantes, afirmando que, ‘segundo se apurou, os organizadores da reunião seriam Edson e Gabriel, e Joy Stefano seria a pessoa responsável pelo recadastramento dos membros’.
    No mesmo sentido foram as afirmações da testemunha Tiago da Silva Oliveira, que disse que, ‘pelo que se apurou, o Edson e o Gabriel eram os organizadores da reunião e o Joy Stefano iria fazer o cadastramento’.
    Ademais, o caderno apreendido em poder dos acusados comprova que eles estavam presentes na reunião do PCC, conforme ata manuscrita aposta no referido caderno.
    A ata continha nomes, alcunhas, parcela mensal de contribuição e contatos telefônicos de muitos membros da aludida facção neste Estado, dentre os quais se destacaram as identificações dos indiciados André Luiz (‘Oitavo Anjo’) e Luciano da Silva (‘Caboclo ou Adamon’).
    Enfim, salta aos olhos a autoria delitiva dos apelados em apreço, não passando de mero sofisma os argumentos lançados por estes no decorrer da instrução.
    …...................................................................................................
    Ademais, a única prova encontrada nos aparelhos foi justamente a ausência de qualquer vestígio ou dados, situação que não se verificaria nos celulares de pessoas idôneas e inocentes.
    Assim sendo, não estamos a tratar de prova ilícita, devendo ser considerada válida esta prova, juntamente com as demais evidências trazidas aos autos.
    Logo, provada autoria e materialidade, não existindo causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, o feito encontra-se apto a prolação de édito condenatório nos termos exarados na exordial acusatória.
    A par de tudo o que foi narrado, perscrutando com acuidade o caderno probatório, temos como conclusivas as provas colhidas contra os apelantes, cujo peso é devastador, e, não havendo qualquer indício de uma maquinação ou uma armação contra eles, tudo leva a crer que ditas provas, constituídas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em qualidade e quantidade.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida em sede recursal extraordinária pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.151.897/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.244.626-AgR-segundo/SP, Rel Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Observo, finalmente, que o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS. ALEGADA ILICITUDE. ACESSO A CONTEÚDO DE APARELHOS CELULARES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator